Tribunal: TJES
Processo: 5000199-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000199-28.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA..

RECORRIDO
: RICKSON DE CARVALHO MARQUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR (IPHONE) VENDIDO DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE TOMADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL CORRETAMENTE AFASTADO EM RAZÃO DE MÚLTIPLAS AÇÕES IDÊNTICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor busca a condenação da empresa ré (Apple) a fornecer, sem custo, um carregador de tomada para o iPhone que adquiriu, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que a venda do aparelho sem o acessório essencial configura venda casada.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer (entregar o carregador), reconhecendo a prática de venda casada. Contudo, julgou improcedente o pleito de danos morais, por constatar que o autor ajuizou múltiplas ações idênticas, o que descaracteriza o suposto abalo moral por surpresa ou constrangimento.

3. Recurso inominado interposto pela ré (Apple), no qual sustenta a legalidade de sua prática comercial, com base em objetivos ambientais, no cumprimento do dever de informação e na não essencialidade do acessório, pugnando pela improcedência total da demanda.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A venda de aparelho celular desacompanhado do carregador de tomada, item indispensável ao seu pleno funcionamento, configura prática abusiva de venda casada por via transversa, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A justificativa de sustentabilidade ambiental, embora louvável, não pode servir de pretexto para transferir ao consumidor o ônus de adquirir separadamente um item essencial para a fruição do produto principal. Por outro lado, o juízo de origem agiu com acerto ao afastar a condenação por danos morais. A constatação de que o autor ajuizou 12 (doze) ações idênticas sobre o mesmo tema evidencia que a ausência do carregador não lhe causou surpresa ou abalo psíquico indenizável, mas sim que o consumidor, ciente da prática comercial da ré, adquiriu os produtos de forma reiterada, o que descaracteriza a ofensa a direito da personalidade e afasta o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)